Tribunal: TJMT
Processo: 42877-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 633406-7 / 2020
Quinta-feira, 13 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80428776620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80428776620198110001
HERBERT COSTA
Requerente: VITOR MARTINS SANTANA Advogado:
THOMANN
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Requerido:
S/A
Beneficiário: HERBERT COSTA THOMANN
Conta Judicial 1900114744469
Valor: R$ 2.203,14 (dois mil e duzentos e três reais e quatorze centavos)
Autorizado: HERBERT COSTA THOMANN
CPF/CNPJ: 689.288.661-20
Data de Emissão: 13/08/2020
Titular Conta HERBERT COSTA THOMANN
CPF/CNPJ Titular Conta 689.288.661-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 02684756 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Processando
Mensagem: Em processamento
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1050771763 1/1